Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu, contra a sentença de primeiro grau que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime aberto, além de 13 dias-multa, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal). A pena foi substituída por duas restritivas de direitos. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento da reincidência, novo regime inicial de pena e revogação da substituição por restritivas de direitos, enquanto a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para furto simples e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) examinar a suficiência probatória para manutenção da condenação, considerando os pedidos da defesa para absolvição ou desclassificação do delito; e (ii) definir se a reincidência do réu deve ser reconhecida, impactando a dosimetria e o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito encontram-se comprovadas pelos autos, especialmente pelo depoimento coeso da vítima e pela abordagem policial, que identificaram a participação de ambos os agentes no crime.
4. A alegação de insuficiência probatória, suscitada pela defesa, não procede, pois o conjunto probatório demonstra que o réu agiu em concurso com outra pessoa, e a palavra da vítima, corroborada por elementos de prova, assume especial relevância em crimes contra o patrimônio.
5. A reincidência do réu é reconhecida, uma vez que possuía condenação anterior transitada em julgado, o que justifica a reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena e inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos, conforme o art. 44, II, do Código Penal.
6. Na reanálise da dosimetria, a pena é fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, em virtude da reincidência e gravidade das circunstâncias, sendo afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.

Tese de julgamento:

8. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.
9. A palavra da vítima, quando harmônica com demais provas, reveste-se de alto valor probatório em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4o, IV; 33, § 2o, “c”; 44, II; e 59.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1881749, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal; Acórdão 1882004, Rela. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal.